Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO.

1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.

2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.

3. Constatada a renda líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos e inexistindo provas de que a parte possui capacidade para arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, forçoso o deferimento do benefício da gratuidade judiciária

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.